Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO ANTE DECLARADA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ERROR IN PROCEDENDO. PENHORA DE IMÓVEL DOS DEVEDORES.
1. Sendo evidente que, no curso do processo, foi realizada penhora de imóvel dos executados, cuja validade se discute em recurso ainda não findo, a determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório ante a inexistência de bens penhoráveis constitui error in procedendo.
2. Agravo de instrumento provido.